Tribunal: TJPA
Processo: 0009562-49.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009562-49.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA QUE RAINILSON ERLON SEJA CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06
.
A prisão em flagrante e a abordagem policial revelam que o Apelante foi visualizado entregando entorpecentes a um adolescente, que confirmou ter adquirido a substância conhecida como cocaína na residência do acusado. As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais envolvidos na operação, foram coesas e corroboraram a prática de tráfico pelo Apelante, evidenciando sua atuação em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Embora o adolescente comprador da droga não tenha sido ouvido em juízo, outras provas foram confirmadas sob o crivo do contraditório, permitindo a utilização das mesmas para a condenação, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal. A jurisprudência e a tipificação do art. 33, caput, da Lei de Drogas, configuram o tráfico de drogas como tipo penal de conteúdo múltiplo, bastando a prática de uma das condutas descritas, como o ato de fornecer entorpecentes, para que o delito se consume
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para que a sentença absolutória seja reformada, condenando-se RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, termo no ID. 15809358, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID. 15809350)
, que absolveu o acusado
Rainilson Erlon da Silva Nascimento
, da prática do delito de
tráfico de drogas, previsto no
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06

Nas razões recursais (ID. 15809358),
pugna o Ministério Público, pela reforma da sentença, no sentindo de
condenar Rainilson Erlon da Silva Nascimento pelo crime disposto no
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
.

Em contrarrazões (
ID - 15809362
), Defensoria Pública posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID.
15933762
, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para a condenação do apelado Rainilson Erlon da Silva pelo delito de tráfico de drogas.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 10432451), que dia 27/08/2019, por volta das 11:00 horas, em via pública, precisamente na Avenida Paulo Maranhão, nº 1476, entre as Travessas Bauru e Arapiuns, bairro Rodagem, em cumprimento ao mandado de Prisão em desfavor do denunciado RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO, este foi preso em flagrante e autuado como incurso nos art. 33, caput, da lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

É dos autos que, uma equipe da Polícia Civil (PC/PA) ao se aproximarem da residência do denunciado, para cumprirem o mandado de prisão mencionado, visualizaram um adolescente adentrando a residência, ocasião na qual os policiais constataram o exato momento que o denunciado entregou “algo” ao adolescente, oportunidade que este ao avistar os policiais saiu correndo na tentativa de empreender fuga.

Narram os autos que, os Policiais Civis conseguiram capturar o adolescente, momento no qual foi procedida a sua abordagem, sendo o mesmo identificado como LUIZ CARLOS QUEMEL PATRÍCIO (usuário de entorpecente), e, durante a abordagem foi localizado em sua posse e poder a quantidade de 02 (duas) “petecas”, contendo a substância entorpecente (ilícita) conhecida vulgarmente como “COCAÍNA”.

Infere-se do caderno inquisitorial que, nesse momento, LUIZ CARLOS foi questionado sobre a origem do material entorpecente, ocasião na qual informou ter comprado a droga na residência do denunciado RAINILSON e que no local funciona uma “Boca de fumo”, bem como, relatou que pagou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) pela droga.

É dos autos que, em continuação as diligências, os agentes lograram êxito em dar cumprimento ao mandado de prisão, efetuando a prisão do denunciado RAINILSON, conduzindo o mesmo até a delegacia de polícia local, visando a adoção das medidas cabíveis.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, absolveu
RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO
das sanções punitivas do
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
, por insuficiência de provas. Passo ao voto.

CONDENAÇÃO DE RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO PELO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

A materialidade do crime se mostra incontroversa, através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 15809305) e ao
Laudo Toxicológico nº 2019.04.000685-QUI (ID 15809307) - que concluiu tratar-se de 2 (duas) petecas confeccionadas em pedações e sacos plásticos transparentes, amarrados em linha na cor branca, contendo substância esbranquiçada, pesando com embalagem, um total de 1,785 g (um grama e setecentos e oitenta e cinco miligramas, atestando resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONIMA, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” -,

A testemunha policial civil,
Hélio Rêgo Pereira
,
declarou em juízo, que que tinham denúncias da boca de fumo no local, há bastante tempo; que o primo do acusado está preso, que é o Alan; que a mãe do acusado também era citada nas denúncias de tráfico de drogas, sendo que ele morava nas proximidades dela, tinha acesso na casa dela; que ele morava bem em frente; que afirma que a casa da senhora, da tia ou avó, faz frente tanto pra Paulo Maranhão lá daquele ginásio como pra Bartolomeu de Gusmão, e a casa onde ele tinha alugado é bem na frente, na diagonal assim, na frente da casa da avó ou parente dele; que tinham as duas referências, e o acusado poderia ser encontrado nos dois locais; que ao chegar no local um menino que a gente reconhece que é viciado em drogas, inclusive, vendia ali pelo parque da cidade, correu lá pra casa da senhora; que o depoente e os outros policiais deixaram ele sair do local; que o adolescente saiu da casa e a gente percebeu que ele tinha levado algo; que às proximidades de lá, não sei qual quarteirão acho que no segundo nós pegamos o adolescente e fizemos a revista pessoal e encontramos com ele dois papelotes de droga; que o adolescente foi contundente em dizer que teria comprado do Rainilson, mais conhecido como “RAY” também ; que retornaram para a residência do acusado e já o encontraram na outra casa; na casa que ele tinha alugado; que fizeram a prisão do acusado e explicaram que estávamos com o mandado de prisão e, que o rapaz com os dois papelotes teria dito que teria comprado com ele e então teria saído da residência; que levaram o acusado para a delegacia; que não se recordo se foi apreendido dinheiro; que já entraram entramos várias vezes; que inclusive a que é tia ou avó do acusado já foi presa umas três vezes nessa residência; que as denúncias sempre são as mesmas; que estava a senhora e o acusado; que acredita que estava lá a filha do filho dela, do Alan, e a esposa do Alan; que a esposa do Alan também já foi presa por tráfico de drogas nessa mesma residência; que realmente é uma boca de fumo famosa há muito tempo; que foram nas duas residências, ele estava na segunda residência, que ele tinha alugado; que o acusado nesse tempo estava “bem danado”; que inclusive até na própria escola lá do bairro ele furtou; que verificamos a autoria e ele estava envolvido lá, ele participou dessa ação; que o acusado está trabalhando numa lavagem ali com na Barjonas de Miranda.

A testemunha policial civil,
Arthur Vinicius Santos Souza
, narrou em juízo, que abordamos um menor que o Hélio tinha visto indo comprar os entorpecentes; que acredita que seja como usuário, mas a gente já tinham conhecimento também; que ele já tava vindo de lá só que quando nós rodamos pra verificar ele teria ido comprar, ele já tinha saído; que então quando nós voltamos ali pro capitão américa, o ginásio lá, e visualizamos já ele correndo em direção à Bartolomeu sentido do Parque; que nessa abordagem encontramos com o adolescente dois papelotes e ele informou que teria comprado com o “Ray”, ele confirmou; que foram até lá na casa da senhora onde ele teria vendido; que visualizaram que o acusado morava na frente também; que foram revistar a casa, porque ela tem acesso tanto pelos fundos como pela Bartolomeu; que o acusado ele morava em frente, quase em frente à casa onde foi vendido; que a casa onde o acusado morava tem acesso tanto pela Bartolomeu como pela Paulo Maranhão de trás; que quando rodaram para tentar pegar o garoto comprando, ele já tinha saído; que revistaram a casa do acusado mas não encontraram nada; que foram na casa da senhora, mas não lembro se foi revistado; que o mandado já era de condenação; era de uma senhora aí que o filho tá preso; que todos tem envolvimento; que o adolescente teria comprado dele nessa casa lá; que as informações que a gente tinha é que o acusado já vendia droga também, não só lá como em outro lugar; que não lembra exatamente, mas ele tinha envolvimento com furto também; que a visualização foi do Hélio, aí nós montamos a equipe, eu, o Hélio e o Henrique.

Com base nos elementos presentes nos autos, observa-se que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente demonstradas.

1.

Relato Coeso e Provas Testemunhais:
A prisão em flagrante do réu ocorreu em um contexto onde policiais visualizaram diretamente o adolescente Luís Carlos Quemel Patrício adquirindo entorpecentes do réu, evidência que desencadeou a abordagem e prisão do acusado. Os policiais que efetuaram a prisão prestaram depoimentos coesos e sem contradições, descrevendo com clareza e precisão as circunstâncias da abordagem. Seus depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboraram as demais provas do processo e ofereceram um quadro robusto da conduta típica de tráfico.

2.

Suficiência das Provas Produzidas:
Ainda que o adolescente Luís Carlos, testemunha que declarou ter adquirido a droga do réu, tenha sido ouvido apenas na fase do inquérito policial e não em juízo, a condenação está adequadamente embasada em outras provas que foram confirmadas durante a instrução processual. Esses elementos passaram pela apreciação sob o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, validando seu uso para embasar a condenação.

3.

Aplicação do Tipo Penal de Conteúdo Múltiplo:
O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, é um tipo penal de conteúdo variado, caracterizado por diversos verbos (como “vender”, “fornecer”, “adquirir”, entre outros). Para a consumação do delito, basta que o réu pratique ao menos uma das condutas previstas, não sendo necessário o efetivo comércio das substâncias para que o tipo penal se configure. Assim, o simples fato de o réu ter fornecido entorpecentes a terceiros é suficiente para tipificar o tráfico.

Diante do exposto, as provas colhidas e devidamente confirmadas em juízo são suficientes para comprovar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, e, portanto, a reforma da sentença absolutória é recomendada para condená-lo nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, atendendo à manifestação do Ministério Público.

DOSIMETRIA (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao Apelante
RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO.

O Apelante possui
antecedentes criminais
(ID 15809349). A
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato. A
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O
motivo
determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo. E por fim as
consequências do crime
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

Considerando que há circunstância negativa ao Apelante, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Para o Apelante não se aplica o tráfico privilegiado, posto que não é primário. Possui registros que incluem uma sentença condenatória e processos em execução, confirmando a presença de antecedentes criminais. Além disso, há processos em andamento que podem resultar em novas condenações ou absolvições.

O regime inicial da pena é o semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO
RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para que a sentença absolutória seja reformada, condenando-se RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024